Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0727523-71.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES Agravado(as): ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual 0710985-12.2023.8.07.0001, movida em desfavor de ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de evidência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 162721444, dos autos de origem): (...) Em análise detida da contestação apresentada pelos requeridos, se verifica que estes argumentam, em relação ao mérito da demanda, que todos os eventuais atrasos no cronograma decorrem de caso fortuito o força maior. Sustentam, assim, que não há culpa dos requeridos na demora da conclusão das obras. Neste esteio, não há, como alegado pela autora, plena confissão de culpa dos requeridos no atraso na obra. Os requeridos, na verdade, invocam justamente cláusula 2.4 do contrato firmado entre as partes, que permite a prorrogação do prazo de conclusão do empreendimento em caso de caso fortuito e força maior. Necessário, assim, que seja oportunizada as partes a possibilidade de produção de provas de modo a demonstrar que, de fato, o atraso em comento se deu por motivos que fugiram ao controle dos requeridos ou, ao contrário, os próprios réus são culpados pela demora na conclusão das obras. Indefiro, assim, por ora, a tutela pretendida pela parte autora. (...) Em suas razões recursais (ID. 48817599), narra a agravante que, no primeiro semestre de 2021, as agravadas promoveram o lançamento conjunto do empreendimento “Parque Vivá”, localizado no Jardim Botânico/DF, projetado para ser um condomínio fechado de acesso controlado, tendo como diferencial entrega de “clube privativo de 1.500m2 construídos e área total de 2.500m2”. Relata que formalizou, em 24 de julho de 2021, o instrumento particular de promessa de compra e venda, tendo como objeto o imóvel de matrícula 166817, na quadra 01, conjunto B, Lote 02, no Setor Habitacional Tororó/DF, pelo preço total de R$ 411.062,50 (quatrocentos e onze mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Alega que as agravadas admitiram que o empreendimento não seria entregue no prazo previsto, já computando-se o prazo de tolerância, de modo que o prazo de entrega do imóvel se findou em 31 de maio de 2023. Afirma não haver dúvidas da inadimplência das agravadas, uma vez que extrapolado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que o empreendimento ainda não conta com energia elétrica individualizada e iluminação pública. Acrescenta que as obras de infraestrutura, em destaque ao conjunto “c”, assim como a bacia de contenção, não foram concluídas. Argumenta que a “pretensão veiculada na ação e o pedido de sustação dos efeitos do contrato encerram manifestação do direito potestativo de a agravante de pleitear a rescisão do contrato decorrente do inadimplemento”. Entende que, diante do atraso na realização da obra e da pretensão de rescisão do referido contrato, deve ser deferido o pedido para sustação da obrigação de pagamento das parcelas, proibindo-se as agravadas de realizar cobranças e de incluir o nome da agravante nos sistemas de restrição ao crédito. Em relação à concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal, assevera inexistir interesse na manutenção do negócio jurídico celebrado, não havendo motivo para se compelir a agravante a depositar judicialmente as prestações devidas. Outrossim, sustenta que se os efeitos do referido contrato não forem sustados, terá a agravante que suportar o pagamento da parcela semestral no valor de R$ 6.165,92 (seis mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos), no dia 10 de agosto de 2023. Desse modo, requer a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal para sustar o contrato de promessa de compra e venda, eximindo-se a agravante de efetuar o pagamento das parcelas previstas. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 48817605). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela agravante. Inclusive, nota-se que a recorrente deixou de apresentar os fundamentos pelos quais entende que a situação narrada nos autos preenche os requisitos do art. 311 do Código de Processo Civil. De todo modo, não se pode falar que a prova documental seja suficiente para amparar o direito da agravante, na forma que preconiza o inc. IV do art. 311 do CPC[3], e muito menos se evidencia a probabilidade do direito alegado, já que, conforme ressaltado pelo Magistrado de origem, inexiste confissão por parte das agravadas, visto que suas teses defensivas se pautam na existência de caso fortuito e força maior como fundamento para justificar o atraso no cronograma das obras, situação prevista na cláusula 2.4 do instrumento firmado entre as partes, e que, inclusive, pode permitir a prorrogação do prazo de conclusão da obra. Percebe-se, portanto, que eventual culpa pelo desfazimento do contrato não pode ser imputada, nesse momento, a qualquer uma das partes, posto que a situação ora analisada depende de exame mais acurado das circunstâncias fáticas e das cláusulas contratuais, permitindo-se aferir o grau de responsabilidade das partes e as consequências decorrentes da rescisão contratual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia ensejar uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplina o Código Civil, artigos 317 e 478. 5. Não demonstrado o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a adoção da medida liminar pleiteada pelo contratante, os termos do ajuste devem ser analisados mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1718047, 07138458620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Aliás, cabe registrar que esta Relatoria se manifestou anteriormente nos autos do AGI 0710514-96.2023.8.07.0000, nesse mesmo sentido, não havendo qualquer alteração fática que permita, nestes autos, adotar uma posição diversa. Desse modo, tem-se que o fato da agravante continuar realizando o depósito das parcelas vincendas não representa risco de dano ao seu direito, mormente em razão de, caso a sua pretensão seja acolhida ao final da demanda, ser possível a restituição das parcelas pagas. Ademais, não há qualquer indício de que as agravadas estejam em dificuldade financeira, o que poderia servir de obstáculo na restituição dos valores pagos pela agravante. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.